Tribunal: TJDFT
Processo: 0746320-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0746320-86.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: GABRIELLA ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: GLAUBER HENRIQUE ARAUJO DA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal relativo ao recurso inominado. Intime-se o agravado para responder ao Agravo Interno, em 15 dias. Após, conclusos para julgamento conjunto. Brasília, 14 de julho de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator